Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-29.2019.8.07.0019
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OFENSA DESCABIDA A SERVIDOR PÚBLICO NO SEU AMBIENTE DE TRABALHO, QUANDO EM REGULAR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pelo réu em que postula seja reformada a sentença que o condenou à indenização por dano moral em vista do tratamento inadequado e impertinente dispensado ao autor, servidor público, no seu ambiente de trabalho, em razão de resposta a requerimento ao qual atendia. Sustenta o recorrente que as críticas dispensadas ao autor decorrem de sua condição de cidadão e não ensejam a aludida indenização.
2. Consta dos autos, conforme se infere das provas colacionadas, que o réu/recorrente proferiu palavras depreciativas dirigidas ao autor, com nítida intenção de ofendê-lo. Registre-se que os xingamentos ocorreram em ambiente de trabalho e em razão deste.
3. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada.
4. O comportamento exacerbado do réu, ora recorrente, devidamente comprovado nos autos, lesiona o direito da personalidade daquele contra quem se dirigiu, ainda mais em seu ambiente de trabalho e no exercício de sua função, a amparar a condenação por danos morais, visto que configurado o dever de indenizar.
5. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição ao ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
6. Muito bem observa a sentença recorrida que o réu, não satisfeito com o acontecido e, ao invés de adotar postura de maior cautela, acaba por reiterar os ataques ao servidor na resposta acostada aos autos. Chega a dizer que o autor “indeferiu atendimento na intenção pessoal, desleal e corrupta contra a Lei e contra o regulamento da própria CAESB”, chamando seu serviço de “baixa moral”. Ora, não há dúvida acerca do propósito de ofender e denegrir o servidor que regularmente exercia as atribuições de seu cargo.
7. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
8. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado a título de reparação do dano moral mostrou-se até mesmo reduzido, mas como não houve recurso do autor, não comporta modificação na presente via.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), a teor do art.85, § 8o, CPC, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. (art.55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).